Tribunal: TJDFT
Processo: 0705450-40.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSENTIMENTO TÁCITO DA VÍTIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO. É incabível a absolvição por atipicidade da conduta se o réu, ciente das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, de forma livre e consciente, desrespeitou a decisão judicial de não aproximação. Não restou configurado o consentimento tácito da vítima na hipótese em análise, mas, sim, a vontade livre e consciente do réu em descumprir, reiteradamente, as medidas protetivas, nada obstante já tenha sido condenado e preso preventivamente por infração ao artigo 24-A, da Lei 11.340/2006.